Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. Deixando a recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou de realizar seu recolhimento em dobro, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso adesivo.
2. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. Assim evidenciada a emergência médica, é devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde.
3. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.